Tribunal: STF
Processo: Rcl 61218
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Luís Vitor Silva Dala Senta, em face de decisão de Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, proferida nos autos do Processo 5023823-37.2022.4.04.7100.



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, bem como a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do RE-RG 1.377.993 (tema 1170), também paradigma da repercussão geral.



    Da exordial, extrai-se a seguinte síntese fática:



    “O Reclamante ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSS, o qual tramitou sob o nº 5003354-67.2018.4.04.7113 na 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves/RS, sendo julgado procedente, mediante o reconhecimento e concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição (B/42) e pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo. 



    Ocorre que, em relação aos juros e correção monetária incidentes sobre as prestações vencidas, restou determinado, por ocasião do processo, a aplicação do previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ou seja, mediante incidência dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança. 



    Em 05/03/2012 foram apresentados cálculos para cumprimento de sentença, entretanto, considerando que o Tema 810 ainda não havia transitado em julgado, houve aplicação da TR como índice de correção monetária. 



    Ocorre que, com o julgamento definitivo do Tema 810 e diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, o qual não houve modulação de efeitos, o Reclamante pleiteou a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado pelo Excelso Pretório. 



    Pois bem, em decisão interlocutória o Juízo originário da 1ª Vara Federal de Caxias do Sul indeferiu o pedido de execução complementar, momento em que o Autor impetrou Mandado de Segurança (Processo nº 5023823-37.2022.4.04.7100/RS), o qual teve sua segurança denegada sob o entendimento de que tal processo estava acobertado pelo instituto da coisa julgada. 



    Em face de tal decisão, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário demonstrando que a decisão da r. Turma Recursal é contrária ao entendimento adotado pelo Emérito STF, vez que ao deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810, pelo fundamento de que a questão em debate, índice de correção monetária, encontra-se acobertada pela coisa julgada, caracteriza manifesta afronta ao decidido no julgamento da RE 870.947, o qual não teve modulação de efeitos. 



    Porém, o Recurso Extraordinário interposto não foi admitido, momento em que o Reclamante apresentou Agravo Interno contra a decisão denegatória, sendo negado seu seguimento, pelo mesmo motivo das razões recursais, quais sejam, que estas estariam dissociadas das razões que fundamentaram o indeferimento mandamus. 



    Desta forma, diante da decisão denegatória do Recurso Extraordinário e da negativa de seguimento do Agravo Interno interposto com base no art. 1021 (Evento 71), e posteriormente da interposição do Agravo com base no art. 1042 do CPC/2015, tem-se uma decisão irrecorrível”. (eDOC 1, pp. 4-6 - ID: 7f52e897v)



    Nesses termos, argumenta que a autoridade reclamada, ao deixar de aplicar o entendimento assentado no Tema 810-RG, sob o fundamento de que tal pedido estaria acobertado pela coisa julgada, afrontou a autoridade desta Corte, em razão da ausência de modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento do referido tema (RE-RG 870.947).



    Desse modo, postula, preliminarmente, o sobrestamento do feito até ulterior julgamento do Tema 1170-RG.



    No mérito, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação “com o consequente retorno dos autos a Turma para que adeque a decisão ao entendimento proferido ao RE 870.947, in casu, Tema 810”. (eDOC 1, p. 13 – ID: 7f52e897) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Superada a questão, saliento que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, em que se deu parcial provimento ao recurso para (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017)



    Cumpre esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, analisados no RE-RG 870.947 (tema 810), são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    Dessarte, inaplicável os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Registre-se ainda que, em recente pronunciamento (RE-RG 1.317.982 – Tema 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2021), o Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter constitucional e a repercussão geral de questão atinente à possibilidade de alteração de juros moratórios estabelecidos em sentença transitada em julgado, considerado o pronunciamento vinculante no bojo do RE-RG 870.947 (tema 810).



    Na oportunidade, o voto condutor do Ministro Relator assentou que “a matéria possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947)”.



    Não obstante a tese se refira apenas aos juros moratórios, extrai-se do inteiro teor da manifestação da Presidência do STF que a matéria em discussão também abrangerá a correção monetária.



    Dito isto, verifico que, na espécie, deferido pedido de execução complementar com aplicação do INPC como índice de correção monetária, com fulcro na tese assentada no Tema 810-RG (eDOC 2, pp. 220-222 - ID: ce6f77ad), o então executado (INSS), ora beneficiário, impetrou mandado de segurança, ao qual foi concedida a segurança dada a ocorrência do trânsito em julgado da decisão exequenda em momento anterior à fixação da tese vinculante por essa Corte. Nesses termos, confira-se o teor desse julgado:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS, com pedido liminar, contra decisão que deferiu o pleito de execução complementar da parte autora, com base na decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 810.



    (...)



    Por ocasião do deferimento da liminar, foi proferida decisão nos seguintes termos (Evento 3):



    Com efeito, tendo os critérios de correção monetária sido definidos por decisão judicial transitada em julgado (Evento 66 - acórdão do processo originário), não é admissível sua alteração em sede de execução, nem mesmo em razão da superveniência da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 810. 



    Segundo o próprio STF, suas decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade não implicam reforma automática das decisões contrárias já transitadas em julgado, as quais só podem ser modificadas através de ação rescisória. Nesse sentido, destaco a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 733:



    (...)



    Ademais, observo que o processo foi baixado ainda no ano de 2013 e que a execução complementar foi proposta apenas em 2022, o que torna manifesta a prescrição da pretensão. 



    Nesse contexto, com efeito, tenho que a decisão do Evento 118, ao decidir em desfavor do impetrante em afronta à coisa julgada, viola direito líquido e certo, motivo pelo qual deve ser imediatamente sustada.



    (...)



    Ressalto não ter havido alteração das circunstâncias fáticas que embasaram a decisão que concedeu a liminar, nem mesmo foi formulado qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão. 



    Em atenção à contestação, tenho que a impossibilidade de manejo de ação rescisória em sede de juizados especiais não autoriza flexibilizar o instituto da coisa julgada, sob pena de esvaziar por completo a opção do legislador quanto à referida impossibilidade. Não há falar em tratamento isonômico quando o ordenamento jurídico, através do devido processo legislativo e em respeito às normas constitucionais, adota regra diversa. 



    (...) 



    Assim, não há razão para deixar de adotar os fundamentos expostos, razão pela qual deles me valho para, no mérito, conceder a segurança, desobrigando o impetrante quanto ao pagamento de quaisquer valores complementares relativos a critérios de correção monetária diversos dos adotados na decisão transitada em julgado”. (eDOC 3, pp. 41/42 – ID: f7e098ac; grifo nosso)



    Interposto recurso extraordinário, a esse foi negado seguimento, consoante decisão nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria objeto de discussão nos autos através do rito de recursos repetitivos e/ou repercussão geral: 



    Tema STF 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. 



    No mérito, firmou a seguinte tese: 



    Tese Firmada - Tema STF 733 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 



    Aplicando tal entendimento, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, nos termos do artigo 1.030, I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016)”. (eDOC 3, p. 105 – ID: f7e098ac)



    Referida decisão restou mantida quando do julgamento do agravo interno interposto (eDOC 3, pp. 154-155 – ID: f7e098ac)



    Pois bem.



    Feitas essas considerações, entendo que, em verdade, a questão versada nos autos guarda identidade com a matéria a ser apreciada no RE-RG 1.317.982 (Tema 1170), no qual se discutirá se o trânsito em julgado impede a aplicação do tema 810, de modo que o caso é de parcial procedência do pedido.



    Nesses sentido, confira-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral. Aplicação da tese relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e/ou juros de mora na fase de conhecimento. Debate constitucional inédito, com repercussão geral reconhecida nos autos do RE nº 1.317.982/ES, vinculado ao Tema nº 1.170. Parcial provimento do agravo regimental para se julgar parcialmente procedente a reclamação. 1. No julgamento do processo representativo da controvérsia do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, não houve debate acerca da aplicação da tese de observância obrigatória relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e/ou juros de mora na fase de conhecimento. 2. O debate desta reclamatória está compreendido no Tema nº 1.170 da sistemática da repercussão geral, existindo competência desta Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória, a fim de se produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes, reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral. 3. Agravo regimental parcialmente provido para se julgar parcialmente procedente a reclamação, determinando-se o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema nº 1170 da sistemática da repercussão geral), após o que ela deverá proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória”. (Rcl 51.222 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.9.2022)



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. 4. Esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Caracterização. 5. Possibilidade de alteração do índice de correção monetária estabelecido em sentença transitada em julgado, considerado o entendimento assentado no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810). Incidência, no caso, do tema 1.170. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.972 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que o Tribunal de origem proceda a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário levando em consideração a existência do Tema 1170 da repercussão geral (art. 1.030, III, do CPC).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente